Tribunal: TJDFT
Processo: 0744336-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O EXCESSO. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE EM FASE DE CONHECIMENTO.
1. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado.
2. A redução dos honorários prevista no §4o do art. 90 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de previsão legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.